Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704056-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO RCM ESCRITORIO DE CREDITO EIRELI AGRAVADO: EVERALDO NUNES BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Grupo RMC Escritório de Crédito Eireli em face da r. decisão (ID 32583776, fls. 91/92) que, nos autos da Ação movida por Everaldo Nunes Batista em face do Agravante e do Banco Pan S/A, deferiu tutela de urgência para determinar o arresto de ativos do Recorrente no montante de R$ 26.062,20 (vinte e seis mil, sessenta e dois reais e vinte centavos). O Agravante alega, em resumo, que não atuou mediante fraude e que a r. decisão agravada não poderia ter sido proferida sem o devido contraditório. Sustenta que não tem responsabilidade em relação ao empréstimo contratado pelo Agravado junto ao Banco Pan S/A. Aduz que firmou com o Agravado um contrato de Assunção e Reconhecimento de Dívida, que vem sendo cumprido, no qual “não há qualquer vínculo com quaisquer diminuições de parcelas (portabilidade)”. Requer antecipação da tutela recursal para que os valores bloqueados sejam liberados. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A alegação de ofensa ao disposto no art. 10 do CPC/15 não se sustenta, pois é natural que medidas de bloqueio de bens e valores se submetam a um contraditório diferido, de modo a evitar que as diligências sejam frustradas. A despeito de afirmar de forma categórica que não houve portabilidade de crédito, há nas mensagens juntadas pelo Autor na inicial expressa menção a uma proposta de compra de dívida por parte da empresa Agravante (ID 109880611, na origem). Acrescente-se que qualquer análise a respeito das alegações do Agravante não prescindem da devida instrução processual, circunstância que impede reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia, pois as razões expostas pelo Agravante não se pautam em fatos concretos que reflitam o risco de prejuízo irremediável, máxime porque o montante bloqueado poderá ser devolvido a ele em caso de improcedência da ação. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator